Tribunal: TJES
Processo: 5027484-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027484-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAULO RIVA CALIL
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGO 14, § 3º, II, do CDC. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Saulo Riva Calil em face de Google Brasil Internet Ltda e Pagseguro Internet Ltda, por meio da qual afirma a parte autora, em síntese, que alega ter sido vítima de fraude consistente na venda online de veículo em site de leilão falso, denominado como Buaiz Leilões, tendo nele arrematado uma motocicleta no total de R$22.493,75. Após negociação pelo WhatsApp e efetivação do pagamento, o veículo não foi entregue, momento a partir do qual concluiu que o negócio cuidava de uma fraude. Assim, ajuizou a ação pleiteando, pela procedência da demanda, requerendo a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$22.493,75, e danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por tais fundamentos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO. Sem custas e honorários, ex vi legis.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a recorrida Google Brasil Internet Ltda trata-se de provedor de pesquisa, não respondendo pelo conteúdo das informações armazenadas, eis que atua como mero intermediário na veiculação das informações não exercendo qualquer meio de controle do conteúdo veiculado, até porque se assim agisse, estaria em verdade fomentando a censura, situação vedada pela garantia constitucional da livre manifestação do pensamento.

No caso sub examine, não há que se olvidar que o prejuízo suportado pelo recorrente é proveniente de sua própria culpa, pois este, antes de efetuar transferência de valor elevado à conta bancária de pessoa física, deveria ter se certificado de que havia de fato realizado negócio jurídico real, conferindo no site da JUCEES a qualificação completa da leiloeira.

Portanto, deve ser aplicada ao caso concreto, em relação ao banco recorrido, a excludente de responsabilidade civil do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, visto que há culpa concorrente entre o autor (na qualidade de vítima) e terceiro estranho ao litígio (na qualidade de criminoso), sendo que nenhuma culpa pode ser imputada à instituição financeira.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)